Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão (ID 45326071) que não conheceu do agravo de Instrumento interposto com a pretensão de reforma da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (autos no 0713875-37.2022.8.07.0007), que indeferiu a restituição de valores após a sentença de homologação de acordo.
3. Nas razões de agravo interno (ID 47315594), a recorrente sustenta que “a sentença que homologou o acordo extrajudicial entre as partes é inválida, porque o agravado descumpriu tal acordo extrajudicial, que prevê a invalidade de tal acordo ante a tal descumprimento”.
4. Requer o provimento do agravo interno de forma a viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
5. A sentença que homologa a transação não é passível de recurso (art. 41, Lei 9.090/1995). A sentença transitou em julgado em 29/11/2022 (ID 156213752).
6. De outra parte, a recorrente tomou ciência dos provimentos que pretende impugnar em 05/12/2022, 14/12/2022, 07/02/2023. A decisão de 01/03/2023 refere-se à apreciação de pedido de reconsideração de decisão proferida em 02/02/2023 (ID 150889801 – processo de origem 0713875-37-2022.8.07.0007), a qual não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo que já está em curso. O agravo de instrumento foi interposto em 27/03/2023, de modo que é manifestamente intempestivo.
7. Ante o exposto, não merece reparo a decisão (ID 45326071) que não conheceu do agravo de Instrumento interposto.
8. Agravo interno conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.